Tribunal: TJDFT
Processo: 0756026-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0756026-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANICE KESSLER FERNANDES DE MEDEIROS LANDIM AGRAVADO: WF PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRO LTDA. - ME, J17 - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JANICE KESSLER FERNANDES DE MEDEIROS LANDIM contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos materiais n. 0762327-91.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante. Em suas razões, a recorrente alega que a decisão atacada não analisou de forma individualizada as provas constantes dos autos, limitando-se a afirmar genericamente a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano concreto. Argumenta que foram criados 02 (dois) contratos não solicitados, cada um de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), gerando descontos mensais de R$ 500,00 (quinhentos reais) sobre verba alimentar, o que compromete sua subsistência e a continuidade da educação de seu filho. Aponta que houve indução ao erro por propaganda enganosa, promessa não cumprida de portabilidade e exigências unilaterais posteriores, violando a boa-fé objetiva. Afirma que as declarações da preposta da ré, registradas em áudios e mensagens, comprovam a existência de propaganda enganosa, alteração unilateral da oferta e imposição de condições não informadas previamente, como a exigência de abertura de conta em instituição diversa. Ressalta que os documentos anexados demonstram o risco iminente à subsistência, o abalo emocional grave e o perigo de continuidade dos descontos sobre verba alimentar, evidenciando o periculum in mora. Pontua que a decisão recorrida apresenta fundamentação insuficiente, contrariando os arts. 11, 489, §1o e 300 do CPC, ao não enfrentar argumentos centrais e provas relevantes trazidas pela parte autora. Sustenta que a tutela de urgência não exige certeza, mas juízo de probabilidade, o que foi demonstrado pelas provas robustas já apresentadas. Pondera que a medida requerida é reversível, bastando suspender temporariamente os descontos, sendo que a manutenção destes é irreversível, pois compromete verba alimentar e pode causar inadimplência e prejuízo ao menor. Requer a concessão da tutela de urgência recursal, com sua confirmação no mérito, para suspender imediatamente os descontos mensais referentes às rubricas “Amortização Cartão Crédito – J17 Bank” e “Amortização Cartão Benefício – J17 Bank”, a restituição provisória dos valores já descontados e a comunicação ao SIAPE/Ministério da Defesa para cessação dos descontos indevidos. Preparo dispensado em virtude da gratuidade de justiça concedida à agravante (ID 258588426). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante pretende a suspensão imediata de descontos mensais de em sua folha de pagamento, referentes a dois contratos de empréstimo consignado de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada, bem como a restituição dos valores já descontados. O Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência mediante decisão assim fundamentada, verbis: A concessão da tutela de urgência exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a probabilidade do direito alegado não está suficientemente demonstrada nesta fase inicial, exigindo-se dilação probatória para melhor compreensão dos fatos e análise das provas a serem produzidas. O perigo de dano, por ora, não se apresenta de forma concreta e iminente, a justificar a antecipação de provimento jurisdicional em caráter excepcional. A tutela provisória, por sua natureza antecipatória, deve ser concedida com cautela, especialmente nos casos em que a cognição exauriente se mostra indispensável à formação do convencimento judicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, a parte autora, ora agravante, alega ter sido vítima de propaganda enganosa praticada pelas instituições financeiras agravadas, sustentando que lhe foi prometida portabilidade de crédito com redução de parcelas, mas que, ao invés disso, foram criados 02 (dois) contratos não solicitados, gerando aumento mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) em seus descontos. Para comprovar suas alegações, junta gravações de áudio das conversas mantidas com preposta da primeira ré, nas quais teriam sido feitas promessas de economia que não se concretizaram, além de mensagens demonstrando a evolução das tratativas. Não obstante a pretensão recursal, conforme apontado pelo Juízo de primeiro grau, não há como se constatar a presença da probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela antecipada. Muito embora os documentos juntados anexados aos autos revelem negociações em andamento para operação de portabilidade que não se concretizaram da forma pretendida, é possível observar a existência de manifestação de vontade da agravante para contratação dos empréstimos, ainda que sob alegação de erro ou dolo. Ademais, não há nos autos elementos suficientes que comprovem que as declarações da preposta da Facility Promotora vinculam necessariamente a J17 Sociedade de Crédito Direto, sendo necessário perquirir a existência de vínculos entre as requeridas, matéria que demanda dilação probatória. Com efeito, a decisão recorrida, ao mencionar a necessidade de maior instrução processual, não incorreu em fundamentação genérica, mas reconheceu a complexidade fática que caracteriza a controvérsia e impede a formação de juízo de probabilidade suficiente para a antecipação dos efeitos da tutela. Desse modo, não se revela presente a probabilidade do direito de forma suficientemente demonstrada para autorizar a concessão da medida excepcional pleiteada. Quanto ao perigo de dano, tampouco se verifica sua configuração nos moldes exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil. Isso, porque o requisito pressupõe a demonstração objetiva de que a demora na prestação jurisdicional causará dano irreparável ou de difícil reparação, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras. Nesse contexto, as simples alegações acerca de risco à subsistência constituem elementos insuficientes para caracterizar o perigo de dano que justifique a excepcionalidade da tutela antecipada, sendo imperioso aguardar o regular processamento do feito com a produção das provas necessárias ao esclarecimento definitivo da controvérsia. Assim, ausentes os requisitos cumulativos estabelecidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito suficientemente demonstrada e o perigo de dano concreto e iminente, o indeferimento do pedido de liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator